Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714630-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MARIA CAVALCANTI DE MOURA CANJERANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Maria Cavalcanti de Moura Canjerana contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 190501967 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em face do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento, ora agravados, processo n. 0701552-93.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por RENATA MARIA CAVALCANTI DE MOURA CANJERANA contra o IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e o DISTRITO FEDERAL. A autora relata que participou do concurso público para provimento de vagas de ampla concorrência para Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, conforme EDITAL N. 1/2022 - ATUB – Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, de 18 de novembro de 2022. Informa não ter sido convocada para as etapas de correção de prova discursiva e curso de formação, pois não obteve nota suficiente na etapa de prova objetiva. Narra possuir surdez unilateral, mas que há época da inscrição não havia Lei que garantisse a sua participação no certame para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, PCD. Noticia a publicação da Lei 14.768/2023, que reconhece a surdez unilateral como deficiência, em dezembro de 2023. Dessa forma, a parte autora informa possuir uma limitação que a enquadra nos direitos previstos pela Lei Brasileira de Inclusão, o que a proporcionaria concorrer uma vaga no concurso público destinada à PCD. A parte autora acostou aos autos laudo médico emitido em 26/12/2023 como o seguinte parecer: “OE: Perda auditiva do tipo sensorioneural, com média tritonal de grau moderado, de configuração descendente.” (ID 187646760). Afirma, pois, possuir surdez moderada na orelha esquerda, por obter de 55 a 61 dB no teste de audiometria, nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz), conforme exigido pela 14.768/2023. Alega o direito adquirido de forma superveniente para a inclusão na cota de pessoa com deficiência. E, portanto, deve a autora ter a nota reclassificada dentre os concorrentes às vagas de PCD. Para assim, ter a prova discursiva corrigida e, eventualmente, obter a convocação para o curso de formação. Pugna a concessão da tutela provisória de urgência para retornar a candidata ao certame no cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, na condição de PCD para ser reclassificada e participar da etapa de correção da prova discursiva. No mérito requer a confirmação do pedido em tutela de urgência para que sejam julgados em definitivo a procedência da participação da candidata na modalidade PCD, ante a caracterização da surdez unilateral, garantida a sua reclassificação, e a nomeação e a posse, no cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, caso seja aprovada. Requer concessão de gratuidade de justiça. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000 (mil reais). A decisão de ID 187653181 determinou emenda à inicial para que fosse juntado aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência pela autora alegada. Por sua vez, a parte autora junto ao ID 190277999 e seguintes comprovantes de rendimentos e de despesas pessoais. É o RELATÓRIO. DECIDO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende retornar ao certame no cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária na condição de PCD para ser reclassificada e participar da etapa de correção da prova discursiva. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, ao apreciar o tema n. 485 da repercussão geral, firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Confira-se a ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249). De outro lado, o STF tem precedentes pela possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, nos casos de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos (RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021;RE 1282760; AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020). Com efeito, a atuação judicial é medida excepcional. Somente é cabível quando a irregularidade for evidente, cuja constatação seja realizada por mínimo exercício intelectivo. Sobre a participação de pessoas com deficiência, dispõe o edital n. 01/2022 – ATUB: 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. 7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. A Lei Distrital no 4317/2009, a respeito da definição de deficiência auditiva, dispõe: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) II – deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz); Diante do exposto, em sede de análise preliminar, não há plausibilidade do direito alegado pela autora suficiente a justificar a intervenção do Poder Judiciário, posto que Edital trouxe previsão expressa de que a perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz) é uma das possibilidades que enquadram um candidato como PCD. Contudo, a requerente optou por concorrer pelas vagas de ampla concorrência, não obteve pontuação suficiente para aprovação na etapa de prova objetiva e restou eliminada do certame público. O edital é a lei do concurso público. As regras do instrumento convocatório vinculam a Administração e os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. A observância ao instrumento convocatório é forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, além de conferir tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. Sendo assim, não há como reconhecer ofensa à legalidade no ato que excluiu a candidata da disputa pelas vagas de ampla concorrência, tampouco resta configurado que a Administração Pública estaria agindo em contrariedade ao que determina a legislação vigente. Em juízo de cognição sumária, inexistem a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo. A ausência desses requisitos impede a concessão do pedido de tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A parte autora pleiteia pela justiça gratuita. Cuida-se de servidora pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública com remuneração que, em muito, ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja, 5 (cinco) salários – mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Os documentos juntados parte autora, em verdade, evidenciam que as despesas elencadas são corriqueiras e não possuem o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se a requerente para recolhimento de custas. Prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. (grifos no original) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57837602), narra ser candidata regularmente inscrita em concurso público destinado ao provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, disciplinado pelo Edital n. 01/2022 – ATUB – Secretaria de Estado e Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, de 18 de novembro de 2022. Esclarece que, malgrado tenha realizado a sua inscrição no certame na modalidade ampla concorrência, teve conhecimento, posteriormente, com a publicação da Lei n. 14.768/2023, de que preenchia os requisitos necessários a concorrer dentro das vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), uma vez ser portadora de surdez unilateral. Alega a existência de previsão legal, à época da abertura do aludido edital, considerando se enquadrar no conceito de pessoa com de deficiência apenas quem fosse portador de surdez bilateral, total ou parcial, nos termos do Decreto n. 3.298/99 e da Súmula 552 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma somente ter a surdez unilateral passado a ser considerada como deficiência com a entrada em vigor da Lei 14.768/2023. Sustenta prever a referida legislação, como requisito para fins de enquadramento do candidato como PDC, a constatação de perda auditiva unilateral de 41dB (quarenta e um decibéis) ou mais, o que seria o seu caso. Aponta corroborar os seus argumentos o relatório médico acostado ao processo de referência. Defende a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Indica estar evidenciada nos autos a probabilidade do direito, porquanto comprovado o seu diagnóstico de surdez unilateral da orelha esquerda, por 65dB (sessenta e cinco decibéis). Argumenta ser patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente porque “o certame se encontra em andamento e a candidata ainda não teve a sua prova discursiva corrigida, de modo que ficará atrasada em relação aos demais candidatos”. Ao final, requer o seguinte: Perante todo o exposto, requer a agravante que seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, nos termos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o direito de a agravante de retornar ao concurso, evitando o perecimento do objeto principal da demanda. Por todo o exposto, requer-se seja o recurso conhecido, reformando a decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de antecipação de tutela e que seja concedida ao agravante a referida tutela de urgência. Pugna-se ainda pela total concessão do efeito suspensivo, levando em consideração que a parte agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição. Preparo regular (Id 57837603). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Edital n. 01/2022 – ATUB, publicado no DODF de 18/11/2022 – Id 187646757 do processo de referência). Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). Com fulcro nessa diretriz, o edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, no que atine as vagas reservadas às pessoas com deficiência, o seguinte (Id 187646757, p. 3, do processo de referência): 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. 7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. (grifos nossos) De seu turno, a Lei Distrital n. 4.317/2009, a que faz menção o instrumento editalício, em seu artigo 5o, II, “a” e “b”, assim dispõe: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) II – deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz); Depreende-se, portanto, a existência de previsão editalícia enquadrando como pessoa com deficiência, a ensejar o direito de concorrer dentro da reserva de vagas (PCD), o candidato que for portador de deficiência auditiva, assim entendida como perda da audição unilateral total ou bilateral, total ou parcial, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz), nos termos da supracitada Lei Distrital. Nessa perspectiva, evidente ter o Edital n. 01/2022 – ATUB observado a legislação distrital vigente à época da sua publicação, ocorrida em 18/11/2022, tornando-se, assim, ato jurídico perfeito, afinal, consoante normativa inserta no § 1o, do art. 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”. Desse modo, carece de razoabilidade o argumento deduzido em razões recursais acerca da possibilidade de incidência, para o caso concreto, do regramento previsto da Lei n. 14.768/2023, publicada em 22 de dezembro de 2023, portanto mais de um ano após a abertura do edital em questão. Isso porque incabível a aplicação retroativa de legislação posterior para atingir ato jurídico perfeito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. É esse, de fato, o teor do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e do art. 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957) Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. O edital do certame, norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato, foi publicado antes da alteração legislativa e após iniciado o processo seletivo, não havendo que falar em retroatividade de lei posterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, bem como ao princípio da segurança jurídica. Não tendo os militares demonstrado que preenchiam todos os requisitos impostos pelo edital que abriu concurso de seleção para matrícula em curso de formação de habilitação de oficiais policiais militares (CHOAEM/2009), não fazem jus à promoção por ressarcimento de preterição. A fixação dos honorários de sucumbência atende ao princípio da razoabilidade e não merecem reforma. (Acórdão 1001866, 20150110460584APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 393/416) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ELEITORAL. ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO. ART 5 INCISO XXXVI DA CF/88. ART 6 DA LINDB. LEI DISTRITAL 5482/15. DL 2039/2015. SUPERVENIÊNCIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Edital no 02, do CDCD/DF, publicado em 15/05/2015, destinado ao processo de escolha para membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2016/2019, observou a legislação vigente ao tempo de sua edição. Dessa forma, praticado e consumado em consonância com o ordenamento jurídico vigente, torna-se ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente contra alterações legislativas supervenientes. 2. A Constituição Federal, em seu Art. 5o, inciso XXXVI, estabelece os parâmetros para o direito intertemporal, assegurando que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB - estabelece, igualmente, em seu Art. 6o, o seguinte: "A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 3. Para aferir a legalidade do Edital no 2/2015 CDCA/DF, é necessário observar a legislação vigente na data de sua publicação. Em sendo assim, a superveniência do novo regramento legal, Lei Distrital no 5.482 de 15/5/2015 e do Decreto Legislativo Distrital no 2.039/2015, não têm o condão de atingir a validade dos atos praticados sob a vigência da legislação anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 905502, 20150020207913AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 26/11/2015. Pág.: 124) (grifos nossos) Não só. A referida novidade legislativa indicada pela agravante (Lei n. 14.768/2023) preceitua, em seu art. 1o, caput e § 1o, considerar-se “deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas”, sendo adotado “como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz)”. Confira-se: LEI No 14.768, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 Art. 1o Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, adotar-se-á, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz). § 2o Além do disposto no § 1o deste artigo, outros instrumentos constatarão a deficiência auditiva, em conformidade com a Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). (grifos nossos) No caso, da análise dos autos de origem, muito embora conste do relatório médico acostado à exordial (Id 187646760 do processo de referência) referência à perda auditiva de 65dB (sessenta e cinco decibéis) no ouvido esquerdo da agravante – o que, a princípio, poderia levar a crer estarem preenchidos os critérios previstos pela novel legislação –, não menos certo é que o referido escrito é expresso ao conclui se tratar a condição sofrida pela recorrente de “perda auditiva do tipo sensorial, com média tritonal de grau moderado” (grifos nossos). Por esse motivo, mesmo que se admitisse a incidência da Lei n. 14.768/2023 à hipótese sub judice, ainda assim não estaria autora enquadrada no regramento nela positivado, que exige a surdez unilateral total para o fim de caracterização de deficiência auditiva. Dessarte, a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, entendo não estar evidenciada, ao menos com base nos elementos de prova até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito da agravante de retornar ao certame para concorrer dentro das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Escorreita, assim, a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência requestada pela recorrente. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora